Tribunal: TJES
Processo: 5005720-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005720-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA BARRETTO FURTADO DA ROCHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO POR CONCESSÃO DE USO DE QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE DEMONSTRAR A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS DA CDA ATENDIDOS. CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes o embargos à execução fiscal ajuizado para discutir a validade da CDA nº 316/2016, referente a débitos oriundos de concessão de uso de quiosque público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (ii) verificar a validade da CDA diante da alegação de ausência de fato gerador e de requisitos essenciais; (iii) analisar a regularidade da citação da parte embargante; e (iv) definir a responsabilidade patrimonial do empresário individual no cumprimento da obrigação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de provas testemunhal e de determinação de juntada do processo administrativo pelo fisco, requeridas pelos contribuintes, não configura cerceamento de defesa, eis que a sentença se baseia em documentos suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A conclusão de que o fato gerador ensejador da exação, de fato, ocorreu, deu-se a partir da análise das provas constantes nos autos, o que afasta tanto a suposta nulidade por cerceamento de defesa como a alegação de falta de causalidade do título.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar sua inexigibilidade, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80, inclusive, sendo ônus do mesmo proceder sua juntada aos autos, salvo comprovada negativa do ente público em fornecer tais cópias administrativamente.

A CDA atende aos requisitos legais previstos no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do CTN, contendo nome do devedor, origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem como o período de referência e a data da inscrição.

A citação da pessoa jurídica ocorreu no endereço constante da CDA, sendo válida conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

O empresário individual responde integralmente pelas obrigações fiscais da empresa, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há distinção patrimonial entre a pessoa natural e a empresa individual.

O comparecimento voluntário nos autos e a apresentação de embargos à execução supre eventual nulidade de citação, conforme artigo 239, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal e da exibição do processo administrativo não configura cerceamento de defesa quando a decisão judicial se fundamenta em elementos probatórios suficientes nos autos.

Ficou comprovado nos autos o fato gerador do tributo, concernente à concessão de quiosque público, mediante a constatação de sua continuidade.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar sua inexigibilidade e de realizar a juntada do respectivo processo administrativo tributário aos autos.

O empresário individual responde integralmente pelas obrigações fiscais da empresa, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa individual.

O comparecimento voluntário nos autos e a apresentação de embargos à execução supre eventual nulidade de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1217289/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/04/2018, DJe 23/11/2018; STJ, REsp 1.355.000/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/10/2016, DJe 10/11/2016; TJES, AgInt nº 5000579-29.2021.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 14/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5005720-54.2021.8.08.0024

APELANTE
S
:
MARIA CRISTINA BARRETTO FURTADO DA ROCHA, M C B F DA ROCHA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CRISTINA BARRETTO FURTADO DA ROCHA
e
M C B F DA ROCHA
, uma vez que irresignados com a sentença de id. 11352403 prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais id. 11352409, sustentam os apelantes que: (1) possuíam contrato de concessão de uso de 16/12/1996 até 16/12/2001; (2) protocolaram requerimento administrativo para renovação do contrato, momento em que foi realizado aditamento contratual sendo concedida permissão de uso por mais 03 meses a partir de 16/12/2001; (3) após o primeiro aditivo foi realizado mais um em 2002, prorrogando por mais 03 meses a concessão do uso; (4) a Secretaria de desenvolvimento da Cidade e Departamentos de Controles Urbanos de Vitória em ofício enviado a apelante formalizou a impossibilidade de continuidade da concessão de uso, sendo este ofício de 2006, ano em que o quiosque foi desocupado, mais precisamente em maio ocorreu a desocupação; e (5) conforme a prova dos autos, os apelantes já foram alvo de outra execução fiscal (CDA nº 1799/2010 dividida em 5392 e 5393/2015), cujo objeto também era cobrança de concessões de uso do mesmo local (quiosque) do período de 2004 a 05/2006, e que houve acordo (já quitado) tendo reconhecido os débitos de 2004 até 05/2006.

Assim, como a CDA objeto da execução principal não menciona o período da concessão de uso que está sendo cobrado, os apelantes argumentam que pode estar ocorrendo cobrança em duplicidade. Ademais, como as datas de inscrição em dívidas ativas são 01/2011 e 03/2012, conclui que não seriam relativas a débitos anteriores à 01/2006, pois estariam prescritos.

Assim, apontam a nulidade da CDA por ofensa ao art. 26, I e III do CTM, bem como que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pelo juízo
a quo
, seja testemunhal, seja a determinação para que o fisco realizasse a juntada do processo administrativo fiscal.

Não bastasse, aduz as demais teses de resistência de sua peça de embargos, sejam, a nulidade da citação e a ausência de fato gerador atinente ao contrato de concessão de uso.

Com base em todo o exposto, pugna pelo provimento recursal, com a reforma da sentença vergastada.

Contrarrazões em id. 11352412, defendendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos e de certeza da CDA, apontando ser do contribuinte o ônus de comprovar a inexigibilidade do crédito tributário. Assim, refutando pontualmente a tese recursal, o ente público pugna pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que o objeto da execução fiscal principal é a CDA 316/2016, que foi constituída a partir dos termos de inscrição 47543/2011, 47544/2011, 48815/2012 e 48816/2012, originários da concessão de uso de um quiosque localizado na Curva da Jurema.

Dita CDA foi inscrita apenas em nome da empresa M C B F DA ROCHA, que, inerte após sua citação, ensejou a penhora
online
sobre o CPF da respectiva empresária individual, por não ser necessário o redirecionamento da execução fiscal à mesma, já que se trata de um único acervo patrimonial, consoante decisão id. 5726225 do feito n.º 5001616-92.2016.8.08.0024.

Feitas estas breves considerações, inicialmente, entendo por bem em afastar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o indeferimento de prova testemunhal e indeferimento do pedido para que o fisco fizesse a juntada do processo administrativo, a meu ver, não determinaram a conclusão da sentença, que se deu com base nas provas existentes nos autos.

A discussão central circundava a ocorrência ou não do fato gerador, sendo a tese dos embargantes no sentido de sua inexistência, uma vez que o contrato de concessão se encerrou em maio de 2006.

Todavia, o magistrado
a quo
concluiu, a partir das poucas páginas do processo administrativo n.º 5701785/2009 acostadas em id. 11351978, que os módulos da Curva da Jurema permaneceram ocupados após o fim dos contratos.

E, de fato, após leitura atenta da solicitação da Gerente de Arrecadação e Cobrança do Município em referido id. 11351978, a mesma informa de modo inequívoco e claro de que os quiosques continuaram ocupados, gerando os Termos de Compromisso para pagamento de cota mensal de manutenção e limpeza com emissão de boletos, bem como publicação de Edital de Cobrança em 12/08/2009 no jornal “A Tribuna”.

Ademais, na sequência, a referida autoridade solicitou à PGM os fundamentos para inscrição em dívida ativa, não tendo os contribuintes feito a juntada do dito parecer aos autos. Todavia, consta em id. 11351978 a dita remessa do feito à PGM e, por fim, a nova manifestação da Gerente de Cobrança e Arrecadação do Município, dando conta dos lançamentos realizados.

Ainda, pode-se ler a manifestação do Diretor de Turismo e Projetos Especiais da CDV que faz menção ao parecer elaborado pela PGM, constando ainda a informação que a notificação dos ocupantes dos módulos da curva da jurema foram realizadas desde 07/08/09, pelo que solicita as providências cabíveis quanto à inscrição em dívida ativa.

Com base em tais provas concluiu o magistrado estar provado o fato gerador do tributo,
in verbis
:

“
Portanto, tendo em vista se tratar de bem público ocupado por particular para prática de atividade econômica, não há que se falar em ausência de fato gerador que autorizasse a cobrança que deu origem à CDA
.”

E, se a conclusão se deu a partir das provas dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Lado outro, consignou-se na sentença vergastada que cabia aos contribuintes a juntada do processo administrativo, vez que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

Penso que o exposto apenas reflete o entendimento jurisprudencial pacífico, não configurando cerceamento de defesa.

Neste tocante, registro o entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
” (STJ - AgInt no AREsp: 1217289 SP 2017/0300975-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

No mesmo sentido, invoco julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS FORMAIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ATENDIDOS. TÍTULO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conforme entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia” (STJ - AgInt no AREsp: 1217289 SP 2017/0300975-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018). Assim,
recaindo sobre o contribuinte o ônus concernente à apresentação do procedimento administrativo, se assim entender necessário, não se sustenta a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa em virtude da ausência de sua juntada pelo Fisco
. 2) O título executivo acostado aos autos fica evidente que nela constam os requisitos legais exigidos no artigo 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, o que lhe confere certeza, liquidez e exigibilidade. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5008067-98.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CDA POR VÍCIOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - ÔNUS DA RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EFEITO CONFISCATÓRIO DO VALOR DA MULTA POR INFRAÇÃO APLICADA –30% DO VALOR DO IMPOSTO - PREVISÃO NO ART. 515 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DA SERRA. RECURSO IMPROCEDENTE. 1. De acordo com a jurisprudência do c.STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e
o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, como na hipótese, não se desincumbindo o recorrente do ônus que lhe competia
. 2. De acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no citado art. 150, IV, da Carta Magna, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido, não merecendo prosperar a tese recursal de que a multa imposta pelo Fisco municipal apresenta caráter confiscatório e excessivo, visto que arbitrada na quantia que equivale a 30% (vinte por cento) do valor do imposto, exatamente como determinado, e de forma objetiva, no art. 515 da lei municipal nº 3.833/2011. 3. Recurso desprovido. (Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000501-27.2017.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

Ademais, apenas se demonstrado que a Fazenda Pública não forneceu ao devedor acesso ao processo administrativo é que se torna possível exigir do fisco a juntada do documento. Todavia, no caso concreto, sequer foi comprovado requerimento administrativo neste sentido. Ademais, como a parte juntou partes do referido processo, parece crível que teve acesso ao mesmo e por algum motivo não realizou a juntada na sua integralidade.

Portanto, ao passo em que verifico inexistir vício na sentença por cerceamento de defesa, concluo, tal qual o magistrado a quo, que a CDA está lastreada em fato gerador do tributo.

Prosseguindo, quanto à tese de nulidade da CDA por falta de requisitos legais, notadamente nome da corresponsável e seu endereço, a origem e a natureza o débito, bem como o período a que ele se refere, tal restou igualmente afastado na sentença.

Vale o registro da fundamentação em questão:

“
Neste sentido, verifica-se que a CDA anexada em id nº 1834769 da execução fiscal indica corretamente o nome da pessoa jurídica, M C B F DA ROCHA, e da empresária individual, Maria Cristina Barreto Furtado da Rocha, bem como o endereço de ambos.

Ademais, consta precisamente o número dos termos de inscrição, dos documentos que originaram o débito e os processos administrativos de cada termo de inscrição. Do mesmo modo, no demonstrativo de débito consta que o débito tem origem em ‘Licenças/permissão de uso’.

Portanto, tendo em vista que tais informações constam expressamente no título executivo fiscal, conclui-se que a CDA garante a efetivação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que fornece todos os dados necessários para que as embargantes individualizem o débito, bem como os motivos e fundamentos de sua constituição.

Sendo assim, os requisitos previstos no art. 2º da Lei 6.830/1980 estão devidamente discriminados na CDA que aparelha a execução fiscal em apenso.
”

Desde logo ressalto que minha conclusão não foge à do magistrado singular, embora com um breve apontamento ou ajuste.

Consoante a literalidade da Lei, tanto à LEF quanto o CTN prescrevem, respectivamente, os seguintes requisitos da CDA:

“Art. 2º.(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

E, de fato, todos os requisitos legais se encontram devidamente indicados na CDA.

Todavia, como já mencionado neste voto, não consta nome de qualquer corresponsável na CDA, não tendo se voltado o feito executivo contra tal pessoa originariamente e nem sido realizado qualquer redirecionamento posterior, mas tão somente a penhora de valores no CPF da pessoa física da própria empresária individual.

Tal, todavia, não induz à nulidade da CDA, pois a inclusão de corresponsável depende da apuração, de maneira cabal, uma das hipóteses do art. 135, do CTN.

Ademais, a existência de vício da CDA só gera sua nulidade se causar prejuízo do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em exame.

Portanto, sem razão mais uma vez a parte apelante.

Por fim, entendo por afastar a alegação de nulidade de citação por verificar que a citação se deu no endereço da própria CDA, tendo o respectivo AR retornado assinado.

Neste tocante, consoante já decidiu este Sodalício, nas execuções fiscais, o envio da carta de citação ao endereço do executado é suficiente para configurar a citação válida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DOMICÍLIO FISCAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que a
validade do ato citatório se satisfaz com o endereçamento da citação para o domicílio fiscal do executado
. Assim, prescinde de prova de que foi o próprio executado que a recebeu, já que o ato de comunicação se aperfeiçoa com o envio do mandado de citação para o domicílio do executado, ainda que o aviso de recebimento volte subscrito por terceira pessoa. 2. Não é obrigação da fazenda pública, em execução fiscal, proceder a pesquisa mediante ofício a órgãos públicos para a localização do atual endereço da parte executada, pois os contribuintes é que são responsáveis por manter atualizados os seus dados cadastrais junto ao Fisco. Precedentes do STJ. 3. Assim, não obstante a alegada realização de cessão onerosa à terceiro, a empresa agravante deixou de comunicar ao fisco municipal a alteração de seu domicílio fiscal, de sorte que não se pode valer de tal argumento para justificar a nulidade da citação realizada. 4. Recurso improvido. (Data: 14/Sep/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000579-29.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Entidades Sem Fins Lucrativos)

Já com relação à ausência de citação da pessoa física embargante, verifica-se que na realidade não se trata de sócia, uma vez que a pessoa jurídica executada é uma empresa individual, conforme restou explanado anteriormente no presente voto.

Portanto, citada a pessoa jurídica, é possível a penhora de bens também no CPF da mesma pessoa, sem que seja necessária nova sua citação, tendo em vista que é a própria pessoa física quem exerce a atividade econômica na condição de empresário individual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESA E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DEFERIMENTO – BUSCA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO. 1. - A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ - REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
(STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 2. - Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma,
sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 3. - Tendo em vista a
responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal
. 4. - Os bens oferecidos à penhora não são suficientes para assegurar o crédito tributário cobrado na execução fiscal, autorizando-se a busca de bens da devedora pelo sistema Sistemas Sisbacen, Renajud e Infojud. 5. - Recurso provido. (Data: 09/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003005-14.2021.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Responsabilidade tributária)

Assim, não há que se falar em ausência de citação da sócia quando a pessoa jurídica foi validamente citada.

Por fim, para que não reste qualquer dúvida, registro que o comparecimento aos autos com a arguição da matéria meritória em sede de embargos à execução supre a citação (art. 239, §1º do CPC), conforme jurisprudência consolidada do STJ: "
De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts.
282 e 283 do NCPC, não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo.
"
(REsp n. 1.938.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo arbitrada em sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)